Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710519-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CESAR MORAIS BARROS AGRAVADO: DAVID PROFETA VIDAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34160757) interposto por THIAGO CESAR MORAIS BARROS contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível Do Riacho Fundo que, nos autos da ação de reintegração de veículo cumulada com rescisão de contrato movida pelo agravante contra DAVID PROFETA VIDAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório combatido (ID 117613615 dos autos de referência): A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 117525028 – fls. 43/45 demonstram que o autor recebe remuneração mensal líquida superior à renda média nacional. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457. Esclareço que a guia pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais Por oportuno, fica o autor intimado para emendar a inicial, a fim de: 1) esclarecer a propositura da demanda nesta Circunscrição Judiciária, uma vez que o réu está domiciliado no Recanto das Emas/DF; 2) esclarecer sua legitimidade ativa, pois o veículo está registrado em nome de terceira estranha à relação processual, Sra. Aline Ferreira de Andrade; 3) juntar aos autos o demonstrativo do valor do financiamento em aberto. Prazo: 15 dias sob pena de indeferimento ou extinção por falta de pressuposto processual Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Sustenta que, embora sua remuneração líquida seja superior à média nacional, não deve ser o único parâmetro utilizado para aferir o direito à gratuidade de justiça, pois usa parcela significativa da remuneração para custear compromissos anteriormente firmados, comprometendo sobremaneira a renda mensal. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Alternativamente, requer o pagamento das custas iniciais ao final do processo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que o autor possui capacidade de arcar com as custas do processo, pois se trata de renda superior à média de remuneração da população brasileira. Verifica-se da análise dos autos que a agravante possui renda bruta mensal de R$ 8.522,24 (oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme se verifica do contracheque de março de 2022 (ID 34163531). Não obstante os empréstimos consignados em folha de pagamento e as despesas mensais relacionadas, ausentes elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem. Assim, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica. 2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido alternativo de pagamento das custas iniciais apenas ao final, sem melhor amparo a pretensão do recorrente, porquanto revela-se como suficiente a concessão, na decisão agravada, de parcelamento em quatro vezes das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador